Tribunal: TJMT
Processo: 1050712-59.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050712-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIA MIRANDA DE ALBOEZ - CPF: 545.410.771-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1050712-59.2021.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): NADIA MIRANDA DE ALBOEZ

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO,

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre pedido de Licença de qualificação profissional (LQP), para cursar Pós-Graduação em Estudos Linguísticos no nível de Mestrado na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

O Estado indeferiu o pedido administrativo, conforme resposta juntada no ID n° 153558677 e a Recorrente busca o reconhecimento do seu direito na via judicial.

No entanto, os requisitos para a concessão da licença pretendida estão previstos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2021/GS/SEDUC/MT e a Recorrente não cumpriu todos os requisitos, visto que esteve afastada para tratamento de saúde por 120 dias nos últimos anos, contrariando o art. 5°, XV. Vejamos:

“XV - Não estar em readaptação ou licença saúde por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, de forma contínua ou não, nos últimos dois anos;"

Em que pese a afirmação de que o período afastada para tratamento de saúde é considerados como de efetivo exercício, nos termos da LC 04/1990, a concessão da Licença de qualificação profissional é ato discricionário da administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PEDIDO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CURSO DE MESTRADO – INDEFERIMENTO – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANÁLISE DO JUDICIÁRIO ADSTRITA À LEGALIDADE – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA -RECURSO PROVIDO.

O pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor em permitir a prorrogação do licenciamento para participação em curso de mestrado, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

(N.U 0001398-13.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MAGISTÉRIO - AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - FREQUÊNCIA EM CURSO DE MESTRADO - INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DECISÃO MOTIVADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADO - SEGURANÇA DENEGADA

Pedido de licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública, que deve avaliar as condições e interesse do Órgão ao qual está lotado o servidor, não cabendo ao Judiciário examinar o mérito do ato administrativo.

(N.U 1009711-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, escorreita a sentença, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023